Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-56.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016085-56.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIR DOS SANTOS LARA - CPF: 722.387.041-91 (RECORRENTE), ARIANE FERRAZ LOPES - CPF: 003.169.492-64 (ADVOGADO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA P
RÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos

inominados

interpostos

por

instituições

financeiras
contra
sentença
que
declarou

nulidade de contr atos de empréstimo e condenou

solidariamente

ao

pagamento
de
danos

materiais
no valor de R$ 1.332,91,
em

ação

ajuizada

por

consumidora

vítima
de golpe da falsa central de
atendimento
, que
realizou

transferências

bancárias

após

receber

ligação
de
estelionat
ário
que se
identificou

como

gerente
do banco.
Os

recorrentes

alegam culpa exclusiva da vítima e ausência de falha

na

prestação
de
serviços
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se
há

responsabilidade
das
instituições

fina
nceiras

pelos

danos

sofridos

por

consumidora

em
golpe da
falsa central de
atendimento
,
quando
a
própria

vítima

realiza

todas
as
transações

fraudulentas

mediante

fornecimento

voluntário
de dados
pessoais
e
senhas

aos

golpistas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
(
Súmula
479 do STJ), mas a
responsabilização

exige a comprovação do liame de ca usalidade
entre as
condutas
da
instituição
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.

4. No "golpe da falsa central de
atendimento
", o
consumidor
,
induzido

em

erro

por

golpistas
,
realiza

voluntariamente

procedimentos
que
superam

os

mecanismos
de
segurança
da
ins
tituição

financeira
,
como
o
aumento
de
limites
de
transação
via PIX, o
download
de
aplicativos
e a
criação
de
contas

em

outras

instituições
para
efetivar

transferências
.

5.
Configura
culpa
exclusiva
da
vítima

quando
o
próprio

correntista
frustra
os

mecanis
mos
de
segurança

ao

habilitar
novo
dispositivo

móvel
,
compartilhar

senha

pessoal
e
intransferível
, e
realizar

transferências

voluntariamente

após

contato

telefônico
com
golpistas
,
sem

qualquer

participação
da
instituição

financeira
no
evento

danoso
.

6. A
c
onsumidora

realizou

todas
as
operações

impugnadas

por

orientação
do
estelionatário
,
aumentando

limites
de
transação
via PIX,
baixando

aplicativos
,
criando

conta

em

instituição

financeira
e
efetuando

transferências
,
sem

tomar

qualquer
cautela,
percebendo
o
golpe
apenas

alguns

dias

após
as
transações
.

7. A
consumidora

realizou

todas
as
operações

impugnadas

por

orientação
do
estelionatário
,
aumentando

limites
de
transação
via PIX,
baixando

aplicativos
,
criando

conta

em

instituição

financeira
e
efetuando

transf
erências
,
sem

tomar

qualquer
cautela,
percebendo
o golpe
apenas

dez

dias

após
as
transações
.

8.
Embora
o
Mecanismo
Especial de
Devolução
(MED)
tenha

sido

acionado
, a
solicitação
de
devolução

não
se
concretizou

devido
à "
falta
de
saldo

na

conta
do
cliente
",
o que
não

configura

falha
da
instituição

financeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos

conhecidos
e
providos
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
instituição

financeira

não

responde

pelos

danos

decorrentes
do "golpe da falsa central de
atendimento
"
quando
o
próprio

correntista
,
induzido

em

erro

por

fraudadores
,
realiza

ativamente
as
transações

fraudulentas
e/
ou

procedimentos
que
superam

os

mecanismos
de
segurança
,
como
a
habilitação
de
novos

dispositivos
, o
compartilhamento
de
senhas
, o
aumento
de
limites
de
transaç
ão

ou
a
criação
de
novas

contas
para
efetivar

transferências
,
configurando culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo de causalidade
. 2. Para a
responsabilização
da
instituição

financeira

por

fraudes

praticadas

por

terceiros
, é
necessária
a
demonstração
do

liame
de
causalidade
entre as
condutas
da
instituição
e o
dano

sofrido

pelo

consumidor
,
não

sendo

suficiente

apenas
a
aplicação
da
Súmula
479 do STJ
quando
o
próprio

consumidor

realiza

voluntariamente

todas
as
transações

fraudulentas
,
mesmo
que
o

Mecanism
o
Especial de
Devolução
(MED)
não
se concretize
por

ausência
de
saldo

na

conta
do
recebedor
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 421 do Código Civil; Art. 14, §3o,
inciso
II do CDC; Art.
55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
REsp
n.
2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023;
Súmula
479 do STJ; N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
pub
licado
no DJE 29/09/2023; N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 29/06/2023; N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA M
ARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016085-56.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrentes
:
BANCO BRADESCO S.A. e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido
:
NAIR DOS SANTOS LARA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NAIR DOS SANTOS LARA
ajuizou

reclamação

em

face
de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. / NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO / BANCO BRADESCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
conc
luiu
que
houve

responsabilidade

objetiva
das
instituições

financeiras
pela
concretização
da
fraude

em
face da
consumidora
,
em

razão
da
não

adoção de providências de segurança para bloqueio de valores

por

meio
do MED, o que
configura

fortuito

interno
,
inser
ido
no
risco
da
atividade

bancária
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo e condenar

solidariamente
as partes
requeridas

ao

pagamento
de R$ 1.332,91, a
título
de
dano
material.

As partes
reclamadas
BANCO
BRADESCO S.A. e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
primeiro
banco
sustentou
que: a) as
transações

foram

realizadas

mediante

senha

pessoal
e
biometria
, de
conhecimento

apenas
da
recla
mante
,
sendo
culpa
exclusiva
dela,
porquanto

forneceu

seus
dados a
terceiros
; b)
não

houve

dano
material e moral
sofridos
; c) a
repetição
de
indébito

deve

ocorrer

na
forma simples,
em

razão
da
ausência
de
má-fé
; e d) o
quantum

indenizatório do dano moral f ixado é excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

A
segunda

instituição

financeira

afirmou
que: a) a
consumidora

caiu
no golpe da "falsa central de
atendimento
"
praticado

por

terceiros
, tendo
ela

pró
pria

realizado

todas
as
transações

por

meio
de
dispositivo

autorizado
,
senha

pessoal
e
reconhecimento
facial; b)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
,
tratando
-se o
caso
de culpa
exclusiva
da
vítima
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar

integ
ralmente
a
sentença
e
improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Serviços
bancários
.

As
instituições

financeiras

deve
m

atuar
com cautela e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(art. 421 do Código Civil), de modo
a

evitar

prejuízos
a
terceiros
de boa-
fé
,
especialmente

em

razão
da
natureza

consumerista
da
relação
.

Dessa forma,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliz
a

mecanismos
de
segurança

eficientes
e
permite
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

lesados

por

terceiros
,
caracteriza
-se
conduta

ilícita
.

Nesse
contexto
, a
Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe
que
“as
instituiç
ões

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
”.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
ins
tituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
jul
gado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor
.

No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em
que
os golpistas
simulam
ser da Central de Atendimento da
instituição financeira, agindo de forma a transparecer que efetivamente se trata de uma ligação oriunda
de um canal oficial
.

Uma
vez
que a
vítima
se sente
confiante
de que
está

falando

efetivamente
com um canal
oficial
da
intuição

financeira
,
acaba

efetuando

transações
no App e
nos

Terminais
de
Autoatendimento
,
realizando

procedimentos
que
superam

os

mecan
ismos
de
segurança
,
como

troca
e
compartilhamento
de
senhas
,
habilitação
de outros
dispositivos

móveis
para
transações
,
realização
de PIX e
pagamento
de
boletos
. As
vítimas

realizam

estes

procedimentos

voluntariamente
,
induzidas

em

erro

pelos

golpistas
,
pe
nsando

estar

realizando

procedimentos
de
segurança
para
cancelamento
de
transações

não

realizadas
.

É
importante frisar, que durante o “
iter criminis
” a instituição financeira não
participa
em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas
,
ao contrário,
exige
procedimentos
de segurança, que
são
superados pela conduta ingênua do consumidor.

Dessa forma, a instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento quando o próprio cor
rentista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, compartilha sua senha pessoal e intransferível e até mesmo baixa aplicativos solicitados pelo fraudador. Tal conduta frustra os diversos mecanismos de segurança utilizados,
como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações, desde que as transações sejam realizadas dentro dos limites previamente estabelecidos.

Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços.

Em igual
sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS.

TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BA
NCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA
A
OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. Para que o Banco seja respon
sabilizado é imperiosa a verificação de falhas
na
prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3
.o
, inciso II do CDC, quando este não
age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, qua
ndo demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2
023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO D
E CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA
A
OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a v
erificação de falhas
na
prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3
.o
, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessár
ia ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o cons
umidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido.
(N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
publicado
no DJE 29/06/2
023).

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA BENESSE.

SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.

DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA DE RESP
ONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados
(Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituiçã
o financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista repassa informações e dados de sua conta, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados,
como
senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para tran
sações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. (...) (N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)

No
presente

caso
,
constata
-se que a
parte

reclamante

recebeu

ligação
de
fraudador
e,
ao

atendê
-lo,
realizou

inúmeros

procedimentos

solicitados

por

ele

em

videoconferência
.

Em
decorrência
dessas
solicitações
,
recebeu

em

sua

conta

valores

provenientes
de
empréstimos
.
Ao ser
creditado
o
montante
, o
estelionatário

solicitou
que
a

autora

transferisse
a
quantia
para
sua

conta
no
Nubank
e,
desta
, para
uma

terceira

conta

mantida

pelo

PicPay
.

Quanto
a

estas

últimas

transferências
de
valores
de
uma

conta
para
outra
,
importa

salientar
que a
segunda

instituição

financeira
(
Nubank
)
comprovou
que as
transações

foram

realizadas
pela
própria

consumidora
.
Evidenc
iou
-se, inclusive, que a
reclamante

aumentou
o
limite
das
transações
via PIX para
efetivar
as
transferências

solicitadas
(ID 289441390/PJe2,
fls
. 15/20).

Destaca
-se
também
que a
reclamante

afirmou

não

possuir

conta
no
PicPay
.
No
entanto
, a
pedido
do
supost
o

gerente
,
baixou
o
aplicativo
e
criou
a
conta

em

questão
. Tal
fato

restou

comprovado
pela
contestação

juntada
no ID 289441384/PJe2 (
fls
. 12/13) e
pelos

documentos
que
a

instruem
,
evidenciando
que
a

abertura

foi

realizada
pela
própria

consumidora
.
Constata
-se
ainda
que, a
pedido
do
golpista
,
foi
a
própria

autora

quem

realizou
as
transferências
para
contas

distintas

por

ele

informadas
(ID 289441386/PJe2).

Ou
seja
, a
reclamante

simplesmente

atendeu
a
todos

os

pedidos
do
estelionatário
e
realizou
as
operações

juntamente
com
ele
,
aumentando

seus

limites
de
transação
via PIX,
baixando

aplicativos
e
até

mesmo

criando

conta

em

instituição

financeira
com a qual
sequer

mantinha

relação

contratual
. A
consumidora

não

tomou

qualquer
cautela
ao

realizar

os

procedimentos
,

vindo
a
perceber
que se
tratava
de golpe
apenas

alguns

dias

após
as
transferências
.

Verifica
-se,
ademais
, que a
reclamante

passou
a
contestar
as
transferências

em
27/05/2024, tendo
sido

realizada

a

abertura
do
Mecanismo
Especial de
Devolução
(MED),
todavi
a
,
em

razão
da "
falta
de
saldo

na

conta
do
cliente
", a
solicitação
de
devolução

não
se
concretizou
(ID 289441387/PJe2).

Vale
ressaltar
que
a

alegação
de
uma

suposta

tentativa
de
acesso
(
invasão
) à
conta
no
PicPay

criada
pela
consumidora

não

restou

comprova
da

por

ela
,
sendo

certo
que
o

documento

apresentado
no ID 289440935/PJe2
não

apresenta

qualquer

elemento

nesse

sentido
.

Portanto
,
não
é
possível

imputar

responsabilidade

às

instituições

financeiras

reclamadas
,
uma

vez
que,
embora

enganada

pelo

golpista
,
fo
i
a
própria

consumidora
que
realizou

todas
as
transações

impugnadas
, de modo a
frustrar

quaisquer

mecanismos
de
segurança

utilizados

pelas
partes
reclamadas
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e
dou-lhes

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
dos
recursos
,
deixo

de
condenar
as partes
recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT,
data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025